Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, em face da r. sentença constante do ID 13291649. No exercício do juízo de admissibilidade, observa-se que a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo do recurso de apelação, alegando se tratar de entidade de autogestão sem fins lucrativos. Pugnou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Embora tenha a apelante formulado pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça em contestação (ID 13291604), o pleito não foi analisado. A ré/apelante é pessoa jurídica, e, por conseguinte, não milita em seu favor a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 481, consolidando entendimento no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em apreço, o Demonstrativo Financeiro de Recebimentos e Despesas de 2014 a 2018 (ID ́s 13291606, 13291612, 13291613, 13291614, 13291615, 13291618), a Declaração de Isenção do Imposto de Renda (ID 13291611) e a Nota Técnica de Acompanhamento Econômico-Financeiro (ID 13291619), juntados pelo réu, não se mostram suficientes a comprovar a ausência de recursos financeiros que o impeça de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua liquidação. Assim, ante a ausência nos autos de elementos aptos a demonstrar que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais, não há como lhe ser concedidos os benefícios da justiça gratuita. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, e determino a intimação do réu/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo da Apelação Cível, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora